Tribunal: STF
Processo: ARE 1599054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.093/STJ. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA DE COMBUSTÍVEIS REVENDIDOS PELA IMPETRANTE. DESPESAS COM FRETE E ARMAZENAGEM. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFORMIDADE DO JULGADO DESTA TURMA COM A TESE FIRMADA PELO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1. A utos que retornam da Vice-Presidência desta Corte, a bem de se lhe permitir ajustar julgamento originário desta Quarta Turma a determinados precedentes do STJ (RESP 1894741/RS e RESP 1895255/RS), decididos na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1093).
2. No caso concreto, a embargante busca, em síntese, creditar-se de PIS e COFINS correspondentes à revenda de combustíveis e derivados de petróleo, bem como sobre as despesas de armazenagem e frete de produtos monofásicos. Esta Quarta Turma manteve íntegra a sentença que julgou procedentes os embargos executivos, reconhecendo o direito do contribuinte ao aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS na revenda de combustíveis e derivados de petróleo, bem como sobre despesas de armazenagem e frete de produtos monofásicos. Entendeu o colegiado que a ar recadação concentrada do tributo em nada altera a essência do regime não cumulativo, não havendo razão para se dizer que não possa o contribuinte usar os créditos comuns, salvo aqueles que a própria legislação de regência expressamente exclui, como os decorrentes da aquisição propriamente dita do combustível para revenda, porque não se cuida, em relação a eles, de tributação pelo regime cumulativo. Foi estendido o raciocínio para os custos com armazenagem e frete, nos termos dos arts. 3º, IX, e 15 da Lei nº 10.833/03.
3. O acórdão combatido não está em conformidade com o decidido pelo STJ no Tema 1.093.
4. O s artigos 23, da Lei nº 10.685/04 e 5º, da Lei 9.718/98, possibilitaram ao Executivo reduzir a desoneração do regime opcional do PIS/PASEP e da COFINS, criando um regime alternativo (opcional) de incidência da contribuição para o PIS e da COFINS, no qual se permitiu ao fabricante e ao importador optar por alíquotas incidentes sobre o volume de gasolina ou óleo diesel vendidos (alíquotas ad rem ), não se sujeitando às alíquotas incidentes sobre o valor da venda. Observa-se, assim, que o contribuinte do PIS e da COFINS referentes à gasolina (exceto de aviação), ao óleo diesel, ao GLP e ao álcool para fins carburante são os produtores, importadores e distribuidores , não realizando o revendedor (comerciantes varejistas) o fato gerador do tributo, conhecido como regime monofásico de tributação, com alíquota zero nas operações de revenda.
5. O benefício contido no artigo 17 da Lei 11033, de 2004, de que o vendedor tem direito a créditos vinculados às vendas efetuadas com alíquota zero do PIS e da COFINS, só se confirma no caso de os bens adquiridos estarem sujeitos ao pagamento das contribuições, o que não acontece com os revendedores de produtos tributados pelo sistema monofásico. Caso fosse assegurado ao embargante o direito ao referido creditamento, estar-se-ia gerando o enriquecimento ilícito por parte da mesma, que estaria de forma indevida tendo direito ao recebimento de um crédito referente a tributo que não foi suportado por ela, mas pelo fabricante.
6. Inaplicabilidade do art. 17, da Lei nº 11.033/2004 às despesas com frete e armazenagem, pois, de acordo com a tese fixada pelo STJ, no Tema 1093 (item 3), o disposto no referido dispositivo legal diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor. A lei veda a constituição de crédito quando a "mercadoria" se tratar de álcool para fins carburantes, da gasolina e suas correntes (exceto de aviação), do óleo diesel e suas correntes e do gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e de gás natural. Se a lei veda a constituição de créditos na operação anterior de venda, não há que se falar em manutenção desses créditos quando da aquisição de mercadoria para revenda.
7. Juízo de retratação exercido, nos termos do art. 1040, II, do CPC, para dar provimento à apelação da FAZENDA NACIONAL e julgar improcedentes os embargos executivos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §12, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente